Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-42.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700503-42.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE DESPACHO Intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar o polo passivo (agravado), devendo constar o nome do Bruno Leonardo Lima Zacarias Franca, autor no processo originário, PJe 0703868-42.2020.8.07.0011. Brasília, 7 de julho de 2021.